Tribunal: TJDFT
Processo: 0719769-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CÔNJUGES. DIVÓRCIO LITIGIOSO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO. LIMITES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. CONFRONTO DE ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS. CONTRADITÓRIO REGULAR. NECESSIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO E EXCEPCIONAL DA OBRIGAÇÃO. GASTOS ORDINÁRIOS. SACRÍFICIOS RECÍPROCOS.

1. Os alimentos são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).

2. A aferição da capacidade econômica do alimentante e o pleito de revisão para majoração ou minoração dos alimentos são questões aferíveis pelas provas produzidas pelas partes e que conduzirão à constatação da capacidade de cada um com base nos princípios da solidariedade e da mútua assistência que deve nortear a fixação dos alimentos provisórios entre os cônjuges ou companheiros, razão que se insere no contexto da solidariedade familiar e da dignidade da pessoa humana, lastreada a fixação nas necessidades materiais do alimentado e das possibilidades econômicas do alimentante, observado o caráter transitório e excepcional desta espécie de obrigação alimentar.

3. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento nesta fase processual, extrai-se dos relatórios médicos unilateralmente trazidos pela parte agravante que o diagnóstico de lesões e comorbidades não são contundentes, quanto à sua alegada condição de absoluta incapacidade laboral, considerado, ainda, o fato de que o eventual estabelecimento da obrigação alimentar reside na observância da imposição de sacrifícios recíprocos das partes, sobretudo quando identificado, à primeira vista, que a parte agravada igualmente possui atual circunstância de vida que exige esforços para o adimplemento dos gastos ordinários necessários à sua própria mantença.

4. Recurso conhecido e desprovido.